Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715857-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN FERREIRA DE MACEDO COSAC AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LILIAN FERREIRA DE MACEDO COSAC contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0704251-23.2025.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo atribuído ao Subsecretário de Receita (SUREC) da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, indeferiu a liminar postulada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 233512459, na origem): Acolho a emenda apresentada e reputo regularizada a representação processual. No mais, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LILIAN FERREIRA DE MACEDO COSAC contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial, a Impetrante alega que, após o falecimento de seu pai em 04/12/2024, solicitou ao Cartório de Registro de Imóveis da 3a Circunscrição do Distrito Federal o cancelamento do usufruto instituído na matrícula no 155.553, datado de 20/06/2005. A impetrante diz que o usufruto foi instituído em favor de seu pai, Bolivar Figueiredo de Macedo, quando ela adquiriu um apartamento em Águas Claras/DF. Com o falecimento dele, apresentou um requerimento de cancelamento do usufruto, mas o cartório exigiu o recolhimento do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), no valor de R$ 35.713,62, apesar de ter argumentado que não havia incidência do imposto, pois não houve transferência de domínio. Argumenta que a extinção do usufruto pela morte do usufrutuário não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de direito real, apenas a consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário. Destaca que a legislação do Distrito Federal não prevê a cobrança do ITCMD nesse caso, conforme o princípio da legalidade. Depois de expor as razões jurídicas, a Impetrante pede a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do ITCMD da Declaração no 94066522025, permitindo o cancelamento do usufruto junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Relatado o estritamente necessário, fundamento e DECIDO. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito. Faz-se necessário, antes, ouvir as informações da Autoridade Coatora, de forma que seja possível entender a exigência feita. No mais, nada indica que a parte Impetrante não possa aguardar o desate derradeiro da lide para, somente depois, obter o cancelamento do usufruto, que há anos perdura. DISPOSITIVO: Ante o exposto, indefiro a tutela provisória reclamada pela parte Impetrante, sem prejuízo de reiteração e apreciação depois das informações. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias úteis, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Nas razões recursais (ID 71080031), a impetrante, ora agravante, insurge-se contra a exigência de pagamento do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) em decorrência da extinção de usufruto pela morte do usufrutuário. Sustenta que tal exigência viola o princípio da legalidade, uma vez que, com a morte do usufrutuário, não há transmissão de bens ou direitos, mas, apenas, a consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário, o que não configuraria fato gerador do imposto. Argumenta que tanto a Lei Distrital n. 3.804/2006 quanto o Decreto n. 34.982/2013 apenas instituíram o sujeito passivo do imposto, sem, contudo, preverem o fato gerador para a hipótese de extinção do usufruto. Alega que a decisão agravada deixou de considerar julgados do TJDFT que reconhecem a ilegalidade da cobrança do ITCD nessa situação. Ressalta que, na escritura de compra e venda do imóvel, já houve o recolhimento do ITBI e do ITCD, este último em virtude da instituição do usufruto vitalício, não havendo justificativa legal para nova exigência tributária com a extinção do usufruto. Liminarmente, a agravante postula o deferimento da antecipação da tutela recursal para “cassar” a decisão agravada e suspender a exigibilidade do ITCD referente à Declaração no 94066522025, autorizando o prosseguimento do pedido de cancelamento do usufruto junto ao Cartório do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Pugna, subsidiariamente, pela atribuição de efeito suspensivo “ativo” ao recurso, a fim de suspender o curso da ação até o julgamento final do agravo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da antecipação de tutela e a consequente “cassação” da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 71081630. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, sobretudo o periculum in mora. O Mandado de Segurança somente se revela cabível para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, por regra, por meio de prova documental pré-constituída. A concessão da liminar em Mandado de Segurança, com a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, poderá ser deferida pelo juízo, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica, nos termos expressos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. São relevantes alegações da impetrante, no sentido da não incidência do ITCMD na extinção do usufruto (no caso de morte do usufrutuário), pela inexistência de fato gerador do tributo. Nada obstante, não restou evidenciado que a falta de suspensão imediata do ato impugnado pode resultar na ineficácia da medida a ser eventualmente deferida. Com efeito, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a impetrante, ora agravante, nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão do ato administrativo que aduz ilegal. Ou seja, não resta evidente o perigo da demora. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar no sentido de suspender a exigibilidade do ITCD questionado e autorizar a impetrante a prosseguir com a solicitação de cancelamento do usufruto junto ao Cartório do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal (prenotação no 1059101). No que diz respeito ao pedido subsidiário de suspensão do curso da ação mandamental, não evidencio que a tramitação regular do processo possa causar qualquer prejuízo à impetrante. Mostra-se necessária e prudente a oitiva da parte contrária, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator